Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO DAS EXECUTADAS. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. Desta feita, em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome das devedoras via SNIPER.
2. Não é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio de consulta de bens passíveis de penhora em nome do devedor, porquanto tal sistema tem como fim integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas
3. É faculdade do credor requerer junto aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CNIB.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de valores recebíveis de administradoras de cartões de crédito e débito, contudo, é necessário o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.